Tribunal: STF
Processo: RE 1401554
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. ART. 84, INC. VI, AL. “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.


 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA OCUPADOS PELO DECRETO Nº 9.725/2019. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade dos artigos 1º, II, 'a' e 'b', e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, no que tange à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte, apenas quanto aos cargos e funções de confiança já ocupados quando da decretação do ato. Sem condenação em honorários advocatícios. 
2. A recorrente afirma, em síntese: a) que as extinções de cargos realizadas são plenamente justificáveis, porquanto concentram-se na área meio, são de baixo valor remuneratório e pela sua grande concentração nas instituições de ensino; b) que o decreto não viola a Constituição da República, nem a legislação infraconstitucional, haja vista que, enquanto autarquias e fundações autárquicas, as Universidades Federais devem organizar-se segundo as diretivas do Chefe do Poder Executivo Federal; c) que a decisão de corte de cargos não fere o princípio constitucional da autonomia universitária, porque não há prejuízo ao usuário cidadão, na medida em que não há prejuízo a atuação fim da Universidade; d) que a autonomia universitária não é absoluta, devendo coexistir com a disponibilidade orçamentária, bem como se submeter aos controles próprios da Administração Pública, no tocante à aplicação dos recursos que lhe são alocados. 
3. Os artigos 1º, inciso II, e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, que tiveram seus efeitos obstados pela sentença ora apelada, determinam a extinção de cargos e funções ocupados, o que viola a Constituição da República e a Lei nº 9.394/96. 
4. Entretanto, a norma contida no art. 84, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República determina que o Presidente da República só pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções e cargos públicos, quando estejam vagos. Deste modo, para que seja possível a extinção de cargos ou funções públicas ocupados, é necessária a elaboração de lei em sentido formal, conforme estabelece o art. 48, X , da CF/88. 
5. Destarte, de acordo com a norma veiculada no artigo 84, VI, "b", da Constituição Federal, somente após a vacância, poderia o Presidente da República extinguir cargos em comissão e funções de confiança. O Decreto nº 9.725/2019 não poderia extinguir cargos em comissão e funções de confiança ocupados, eis que sua extinção depende expressamente de lei. 
6. Apelação improvida.” (e-doc. 53).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação ao art. 84, inc. VI, al. “b”, da Constituição da República. Discorre sobre a competência do Presidente da República para dispor sobre cargos públicos, inclusive a extinção. Sustenta que os cargos extintos estavam desocupados, não havendo prejuízo à autonomia universitária. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 59).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

“Trata-se de apelação interposta pela União contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a nulidade dos artigos 1º, II, 'a' e 'b', e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, no que tange à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte, apenas quanto aos cargos e funções de confiança já ocupados quando da decretação do ato. 
Analisando o mérito, observa-se que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. 
Os artigos 1º, inciso II, e 3º, do Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, que tiveram seus efeitos obstados pela sentença ora apelada, determinam a extinção de cargos e funções ocupados, o que viola a Constituição da República e a Lei nº 9.394/96. In verbis: 
Art. 1º Ficam extintos os seguintes cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo federal:
II - em 31 de julho de 2019, na forma do Anexo II: 
a) mil, cento e quarenta e sete Funções Gratificadas, de que trata o art. 26 da Lei nº 8.216, de 1991; e 
b) onze mil, duzentas e sessenta e uma Funções Gratificadas de que trata o art. 1º da Lei nº 8.168, de 1991, nos níveis 9 a 4. 
Art. 3º Os eventuais ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir por força deste Decreto ou das gratificações cujas ocupações são por ele limitadas ficam automaticamente exonerados ou dispensados, nas respectivas datas de extinção ou de início da limitação à ocupação dos quantitativos correspondentes.
Entretanto, a norma contida no art. 84, inciso VI, alínea "b" da Constituição da República determina que o Presidente da República só pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções e cargos públicos, quando estejam vagos. Deste modo, para que seja possível a extinção de cargos ou funções públicas ocupados, é necessária a elaboração de lei em sentido formal, conforme estabelece o art. 48, X , da CF/88. 
Destarte, de acordo com a norma veiculada no artigo 84, VI, "b", da Constituição Federal, somente após a vacância, poderia o Presidente da República extinguir cargos em comissão e funções de confiança. O Decreto nº 9.725/2019 não poderia extinguir cargos em comissão e funções de confiança ocupados, eis que sua extinção depende expressamente de lei.” (e-doc. 53; grifos acrescidos).

4. Acrescento, para melhor compreensão da controvérsia, trecho da sentença (e-doc. 16):

“Saliente-se que, de acordo com informação fornecida pela UFRN, em sede de inquérito civil, o decreto objeto de análise afetaria 158 funções da referida Instituição, das quais 141 encontram-se ocupadas. Sendo assim, 17 funções encontram-se vagas na referida autarquia.
Quanto aos cargos e funções vagos, não vislumbro inconstitucionalidade do decreto em questão, de modo que não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Não há, nesse caso, aparência de infringência ao art. 207 da Constituição Federal, tendo em vista que é a própria Constituição que confere tais poderes ao Presidente da República, sem ressalvar a autonomia financeira e administrativa do ente da administração pública federal como impedimento à aplicação do artigo 84, VI, "b". Assim, em relação aos cargos e funções vagas bem como em relação àqueles que paulatinamente foram desocupados, ressalva-se a possibilidade de extinção prevista no decreto presidencial.” (grifos acrescidos).

5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, em momento algum consignou não ter o Presidente da República competência para extinguir cargos públicos em comissão ou funções gratificadas no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Limitou-se a assentar a impossibilidade de fazê-lo em relação aos cargos ocupados, nos estritos termos do art. 84, incs. VI, al. “b”, da Constituição da República.

6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, quanto aos cargos estarem ou não vagos no momento da respectiva extinção, seria necessário o reexame do quadro fático-probatório constante dos autos e do teor do decreto indicado, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

7. No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo. Cito os seguintes precedentes:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decreto 9.725, de 12 de março de 2019. 3. Decreto autônomo. Extinção de funções ou cargos públicos ocupados. Impossibilidade. Violação ao art. 84, VI, b, da Constituição Federal. 4 . Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao Decreto nº 9.725, de 12 de março de 2019, a fim de que somente se aplique aos cargos vagos na data da edição do Decreto, e para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º do ato normativo impugnado.”
(ADI nº 6.186/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/04/2023, p. 05/05/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, “b”, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido.”
(RE nº 1.403.343-AgR/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 15/06/2023).

8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.


Publique-se.

Brasília, 6 de julho de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator